Tribunal: TJMT
Processo: 1006729-58.2019.8.11.0040
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006729-58.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Exame Psicotécnico / Psiquiátrico, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GRACILENE PEREIRA RODRIGUES - CPF: 041.237.591-57 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SORRISO (APELADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PROCESSO SELETIVO PARA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR – NULIDADE DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA QUE DECLAROU A INAPTIDÃO DA CANDIDATA – IMPOSSIBILIDADE – PREVISÃO DO EXAME EM EDITAL E NA LEI MUNICIPAL – METODOLOGIA DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA REALIZADA DE FORMA COERENTE, OBJETIVA E DETALHADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência do

Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames de caráter psicológico, psiquiátrico ou psicotécnico em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, além de serem objetivos os critérios adotados para a avaliação e couber a interposição de recurso contra o resultado (AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1781663 - MG (2018/0308644-9) RELATOR: MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO T1 - PRIMEIRA TURMA Data do Julgamento 05/10/2020 Data da Publicação/Fonte DJe 08/10/2020).

Houve previsão expressa sobre a exigência de exame psicológico no edital e na Lei Complementar Municipal no 236/2015, como critério estabelecidos para todos os candidatos.

A avaliação psicológica foi realizada de forma objetiva, detalhando os critérios adotados para o exame da candidata.

No caso concreto, a apelante não comprovou a ilegalidade das conclusões achadas na via administrativa. A avaliação psicológica que ensejou a eliminação do candidato não revela qualquer indício de ilegalidade.

Laudo particular juntado que não tem o condão de afastar a legitimidade e legalidade do laudo administrativo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por GRACILENE PEREIRA RODRIGUES contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

A Apelante, nas suas razões recursais, alega que na avaliação psicológica, realizada na 3a etapa do Processo Seletivo, regido pelo edital 001/2019/CMDCA de Sorriso/MT, para desempenhar a função de conselheira tutelar do Município de Sorriso, foi considerada “inapta”, sob o fundamento de que não atendia os requisitos necessários à função.

Afirma que os requisitos invocados pelas avaliadoras não estão expressos no edital do certame, tampouco na lei municipal de regência da função de conselheiro tutelar, portanto, a conclusão do laudo psicológico não tem fundamento algum, pois inexistentes os critérios avaliativos, razão pela qual sua reprovação na referida etapa reveste-se de ilegalidade que deve ser reparada pelo Poder Judiciário.

Destaca que a fundamentação da sentença foi equivocada,
visto que o Juízo a quo alega que a apelante sequer se valeu do direito de impugnar junta à comissão eleitoral o resultado do exame, conforme previsto no item 13.2, alínea a, do edital, circunstância que corrobora ainda mais com a total regularidade do processo seletivo
.

Sustenta que o
decisum
obsta o direito constitucional à ação e afrontado o art. 5o, inc. XXXV, da Constituição Federal, que consagrou o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional pelo Poder Judiciário.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja o pedido da ação julgado procedente para anular o processo seletivo a partir da 3a (terceira) etapa do certame (exame psicológico).

O Apelado, apesar de intimado, deixou transcorrer o prazo sem ofertar contrarrazões (ID 70614490 - Pág. 1).

A Procuradoria Geral de Justiça, deixou de manifestar nos autos, alegando a ausência de interesse público (ID

72804996).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que GRACILENE PEREIRA RODRIGUES ajuizou a Ação Anulatória de Ato Administrativo em face do MUNICÍPIO DE SORRISO/MT, almejando a anulação do processo seletivo a partir de sua eliminação na 3a (terceira) etapa do certame (exame psicológico) para o qual concorreu a uma das vagas de Conselheiros Tutelares de Sorriso, Edital 001/2019/CMDCA.

Pois bem.

O item 13.2, alínea “a” Edital 001/2019/CMDCA, prevê:

13. DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

13.1. O candidato aprovado no exame de conhecimentos específicos, deverá passar por Avaliação Psicológica na data de 02/08/2019, em local a ser divulgado.

13.2. O resultado da avaliação será publicado no dia 06/08/2019;

a) do resultado caberá impugnação à Comissão Eleitoral;

b) da decisão da Comissão Eleitoral caberá Recurso ao CMDCA;

c) analisados recursos e impugnações, o resultado definitivo do exame e consequentemente a lista dos candidatos aptos à serem votados será divulgado até o dia 16/08/2019.

A Lei Complementar Municipal no 236/2015, dispõe que para desempenhar a função de Conselheiro Tutelar, o candidato deve ser aprovado em teste seletivo e na avaliação psicológica,
in verbis
:

Art. 42. Poderão concorrer ao processo de escolha para composição do Conselho Tutelar do Município de Sorriso os interessados que, na data da inscrição, preencherem cumulativamente os seguintes requisitos:

(...)

VII – ter aprovação em prova seletiva prévia e em avaliação psicológica que ateste aptidão para exercer o cargo de conselheiro tutelar, ambos de caráter eliminatório
, realizados pelo CMDCA, sob fiscalização do Ministério Público.

[...]

Subseção III

DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

Art. 52 Após o resultado da prova escrita, os candidatos aprovados serão submetidos a avaliação psicológica, a ser realizada por profissionais indicados pelo CMDCA, que, após
a aplicação dos exames técnicos devidos
, os identificará como “aptos” ou “inaptos” para o exercício da função.

A Apelante afirma que o edital e a LC n. 236/2015 não mencionam o tipo de metodologia que deve ser adotada na avaliação psicológica. Assim, concluiu que
o laudo psicológico não tem fundamento lógico algum, pois que inexistem os aludidos critérios de avaliação, vez que ausentes tanto no edital como na lei de regência da função
.

Cabe referir que a jurisprudência do

Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames de caráter psicológico, psiquiátrico ou psicotécnico em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, além de serem objetivos os critérios adotados para a avaliação e couber a interposição de recurso contra o resultado (AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1781663 - MG (2018/0308644-9) RELATOR: MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO T1 - PRIMEIRA TURMA Data do Julgamento 05/10/2020 Data da Publicação/Fonte DJe 08/10/2020).

O art. 52 da Lei Complementar Municipal no 236/2015, regulamenta, de forma objetiva, que a avaliação psicológica dos candidatos será por meio de
aplicação dos exames técnicos devidos
.

A avaliação psicológica que declarou a inaptidão da Apelante, consigna que utilizou os seguintes instrumentos para análise da candidata: I) Entrevista dirigida individual; II) Inventário Fatorial de Personalidade; III) Teste de personalidade – Palográfico (ID 70614468).

Não bastasse, o edital prevê que cabia à Apelante o contraditório e a ampla defesa na esfera administrativa, sendo prevista a interposição de recurso, mas não o fez, apenas requereu nova avaliação sem impugnar as razões apresentadas no exame (ID 70614468 - Pág. 1).

Convém destacar, que a Apelante não requereu nos autos perícia judicial e na impugnação à contestação pugnou pelo julgamento antecipado da lide (ID 70614483 - Pág. 2).

Relativamente ao laudo particular juntado pela apelante (70614469 - Págs. 1-2), não tem o condão de afastar a legitimidade e legalidade da conclusão alcançada pela banca examinadora, uma vez que foi muito mais sucinto em relação ao laudo do concurso e sequer cita a metodologia abordada.

Já a avaliação psicológica realizada no certame é minuciosa, destacando que a entrevista com a Apelante durou cerca de 40 (quarenta) minutos, mas ela
demonstrou indicativos de coerência em sua fala, porém expressões faciais e comportamentais demonstraram distanciamento emocional em relação ao discurso
(ID 70614468 - Pág. 7).

Ademais, o objetivo da Administração Pública não é meramente avaliar a aptidão do candidato do ponto de vista psicológico, mas também a sua capacidade de inserção no grupo de trabalho, tratando-se, portanto, de uma testagem pormenorizada, buscando selecionar aqueles candidatos que melhor se adaptam ao perfil pretendido pela Administração para realizar a tarefa de atender crianças e adolescentes diante de situações de violação de direito (art. 136 do ECA).

Por isso, ao contrário do que foi afirmado pela apelante, não há nulidade a ser declarada quanto ao edital, tampouco há indícios de erro que pudesse afastar a legitimidade do laudo administrativo.

Com essas considerações, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022